Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-19.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. NÃO DEMONSTRADOS. CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MANTIDA.
I – Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva dos denunciados.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
III – Razões de decidir
3. A prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti)e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis).
4. No caso, o crime ocorreu há mais de um ano e não se tem notícia de qualquer outra conduta criminosa praticada pelos recorridos - primários e de bons antecedentes. Tampouco há nos autos indícios de que intimidaram testemunhas ou obstruíram a investigação, não havendo falar em comprometimento da instrução criminal.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser possível a decretação de prisão preventiva amparada tão somente na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o; CPP, art. 282, §6o, 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 189.155/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, DJe de 26/6/2024; TJDFT, Acórdão 1754512, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023; Acórdão 1663909, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023; Acórdão 1614456, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022,